Tribunal: TRF3
Processo: 5286716-14.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
650/907)

5286716-14.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5286716-14.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROMISE ELENA DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON MACOHIN - SP284549-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. ATIVIDADE DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. PPP COM MENÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO ESPECIAL. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o período de 20/04/1993 a 06/11/2018, exercido na função de ajudante de serviços diversos junto à Prefeitura Municipal de Pirassununga, e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 21/11/2018. A decisão agravada considerou suficiente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que indicava exposição a agentes biológicos decorrentes de atividades de limpeza e higienização em ambiente escolar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as atividades de limpeza e higienização em ambiente escolar, descritas em PPP com referência genérica a agentes biológicos, caracterizam exposição habitual e permanente apta ao reconhecimento de tempo de serviço especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de atividade especial exige comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

O PPP apresentado registra atividades de higienização e limpeza em banheiros, salas de aula, corredores, galpões externos e setores administrativos, com menção genérica à exposição a riscos biológicos.

A descrição das atividades evidencia tarefas amplas de limpeza e conservação predial em unidades escolares e dependências administrativas, sem demonstração objetiva de contato permanente com materiais infectocontagiantes.

A simples referência a agentes biológicos no PPP, desacompanhada de prova técnica que evidencie a efetiva nocividade e a permanência da exposição, não autoriza o enquadramento como atividade especial.

As atividades de limpeza em ambiente escolar não se equiparam às hipóteses previstas no Anexo do Decreto no 83.080/1979, que pressupõem contato permanente com materiais infectocontagiantes ou produtos de animais infectados.

A jurisprudência desta Corte afasta o reconhecimento de tempo especial quando a indicação de agentes biológicos no PPP não demonstra exposição habitual e permanente, especialmente em atividades de limpeza que não envolvem contato direto com pacientes ou resíduos contaminados.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática e negar provimento à apelação da parte autora, restabelecendo a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos exige demonstração de contato habitual e permanente com materiais infectocontagiantes.

A indicação genérica de agentes biológicos em PPP não comprova, por si só, a efetiva nocividade da atividade.

Atividades de limpeza e higienização em ambiente escolar, sem prova de contato permanente com materiais contaminados, não caracterizam tempo de serviço especial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 83.080/1979, Anexo.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STF, RE 630.501/RS; STJ, Temas 422, 546, 694 e 995; STJ, Tema 1.090; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP; TNU, PUIL 0002863-91.2015.4.01.3506; TRF3, AC 5787930-17.2019.4.03.9999; TRF3, AC 0004525-95.2011.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5007296-44.2024.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 12/02/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5286716-14.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROMISE ELENA DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON MACOHIN - SP284549-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto INSS em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 20/04/1993 a 06/11/2018 e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 21/11/2018.

Constou da decisão agravada que a autora exerceu a função de ajudante de serviços diversos junto à Prefeitura Municipal de Pirassununga, realizando atividades de higienização e limpeza em ambientes escolares, inclusive banheiros e áreas de uso coletivo. Considerou-se que o PPP juntado aos autos demonstrou exposição qualitativa a agentes biológicos, suficientes ao enquadramento do labor como especial.

Nas razões do agravo interno, o INSS sustenta, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial sem comprovação técnica idônea da efetiva exposição a agente nocivo. Alega que o PPP apresentado não indicaria adequadamente o agente biológico invocado, inexistindo prova técnica apta ao enquadramento pretendido. Defende, ainda, a necessidade de reforma da decisão monocrática, com apreciação da matéria pelo órgão colegiado.

Com contrarrazões.

É O RELATÓRIO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção da decisão monocrática que reconheceu a especialidade das atividades exercidas pela parte autora no período de 20/04/1993 a 06/11/2018, em razão de suposta exposição a agentes biológicos, com consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Assiste razão ao agravante.

Embora conste dos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 137072320 - Pág. 31), com menção à exposição e contatos em higienização de banheiros, referido documento não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a especialidade do labor no caso concreto.

Da descrição das atividades desempenhadas pela parte autora consta que: "realizavahigienização e limpezas nos próprios municipais da secretaria da educação como: banheiros, salas de aulas, corredores, galpões externos e setores administrativos”, com anotação genérica de manutenção de contatos e exposição contínua e permanente a riscos biológicos.

Todavia, tal profissiografia não permite concluir, de forma objetiva e segura, que a sujeição a agentes nocivos ocorria de modo habitual e permanente na prestação do serviço, nos termos exigidos pelos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91. Ao contrário, o documento revela o desempenho de atividades amplas de limpeza e conservação predial em unidades escolares e dependências administrativas, sem demonstração concreta de contato permanente com materiais infectocontagiantes ou resíduos capazes de ensejar enquadramento especial.

Cumpre salientar que o que caracteriza a atividade especial é a exposição habitual e permanente a agentes agressivos prejudiciais à saúde, não bastando referência genérica em formulário previdenciário.

Nesse contexto, a simples manipulação de materiais de limpeza ou a execução de tarefas ordinárias de higienização em ambiente escolar não configura, por si só, exposição a agentes químicos ou biológicos deletérios para fins previdenciários.

A despeito de constar do PPP a expressão “agentes biológicos”, tal menção não possui o condão de comprovar a efetiva nocividade do labor, pois as funções típicas de limpeza em estabelecimento escolar não se equiparam às condições de trabalho permanente em contato com pacientes, resíduos hospitalares ou materiais infectocontagiantes, hipóteses em que ordinariamente se reconhece o risco biológico qualificado.

De acordo com o Anexo do Decreto no 83.080/79, a caracterização da especialidade por agente biológico pressupunha trabalhos permanentes em contato com produtos de animais infectados, carnes, vísceras, glândulas, sangue, ossos e materiais infectocontagiantes, atividades usualmente vinculadas a profissionais da saúde, laboratoristas, veterinários e funções assemelhadas, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a simples referência a agentes biológicos, desacompanhada de demonstração concreta da natureza das funções e da permanência da exposição nociva, não basta ao reconhecimento da especialidade, especialmente quando se trata de atividades que não envolvem contato direto com pacientes ou materiais contaminados.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA DO ENQUADRAMENTO. APOSENTADORIA PELAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação previdenciária visando ao reconhecimento de tempo comum e especial, bem como à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença acolheu parcialmente o pedido. O INSS apelou contestando o enquadramento especial e a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as atividades de limpeza em ambiente escolar caracterizam exposição habitual e permanente a agentes biológicos; (ii) estabelecer se a parte autora tem direito à aposentadoria pelas regras de transição mediante reafirmação da DER; (iii) ajustar o termo inicial e os consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável ao tempo especial observa a norma vigente à época da prestação do serviço, conforme os Temas 422 e 546 do STJ.

A EC 103/2019 veda a conversão de tempo especial prestado após sua vigência, preservando o direito adquirido quanto a períodos anteriores.

A exposição a agentes biológicos exige contato habitual e permanente com materiais infecto-contagiantes, o que não se verifica nas atividades de limpeza escolar, ainda que conste indicação genérica no PPP.

A aposentadoria é devida pelas regras de transição da EC 103/2019, mediante reafirmação da DER, com termo inicial na data da citação, segundo orientação da TNU.

A sucumbência é recíproca, com honorários fixados segundo a Súmula n. 111 do STJ, vedada a compensação.

O INSS é isento de custas, mas deve restituir valores eventualmente adiantados pela parte autora.

A declaração de não acumulação prevista na EC 103/2019 deve ser apresentada na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Atividades de limpeza em ambiente escolar não configuram exposição habitual e permanente a agentes biológicos apta a caracterizar tempo especial.

A reafirmação da DER é admissível quando os requisitos são preenchidos após o requerimento administrativo, fixando-se o termo inicial na data da citação.

Dispositivos relevantes citados: EC 103/2019, artigos 17, 19, §1o, I, 24, §§1o e 2o, e 25, §2o; CF, artigo 201, §7o, I; Lei n. 8.213/1991, artigo 52; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; CPC, artigos 85, §14, 86 e 98, §3o; IN INSS n. 128/2022, artigo 291; Portaria PRES/INSS n. 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STF, RE 630.501/RS; STJ, Temas 422, 546, 694 e 995; STJ, Tema 1.090; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP; TNU, PUIL 0002863-91.2015.4.01.3506; TRF3, AC 5787930-17.2019.4.03.9999; TRF3, AC 0004525-95.2011.4.03.6183.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007296-44.2024.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 12/02/2026, DJEN DATA: 19/02/2026)

Dessa forma, não comprovada a efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos no intervalo de 20/04/1993 a 06/11/2018, inviável o reconhecimento do período como especial.

Consequentemente, resta afastado o suporte jurídico da decisão monocrática que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição com fundamento na conversão do referido lapso temporal.

Desprovido o recurso da parte Apelante, cabível a majoração dos honorários em grau recursal, os quais majoro em 2%, em observância aos critérios do art. 85, §2o c.c. §11, CPC, suspensa a exigibilidade, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e negar provimento à apelação da parte autora, restabelecendo-se a sentença de improcedência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. ATIVIDADE DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. PPP COM MENÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO ESPECIAL. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o período de 20/04/1993 a 06/11/2018, exercido na função de ajudante de serviços diversos junto à Prefeitura Municipal de Pirassununga, e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 21/11/2018. A decisão agravada considerou suficiente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que indicava exposição a agentes biológicos decorrentes de atividades de limpeza e higienização em ambiente escolar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as atividades de limpeza e higienização em ambiente escolar, descritas em PPP com referência genérica a agentes biológicos, caracterizam exposição habitual e permanente apta ao reconhecimento de tempo de serviço especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de atividade especial exige comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

O PPP apresentado registra atividades de higienização e limpeza em banheiros, salas de aula, corredores, galpões externos e setores administrativos, com menção genérica à exposição a riscos biológicos.

A descrição das atividades evidencia tarefas amplas de limpeza e conservação predial em unidades escolares e dependências administrativas, sem demonstração objetiva de contato permanente com materiais infectocontagiantes.

A simples referência a agentes biológicos no PPP, desacompanhada de prova técnica que evidencie a efetiva nocividade e a permanência da exposição, não autoriza o enquadramento como atividade especial.

As atividades de limpeza em ambiente escolar não se equiparam às hipóteses previstas no Anexo do Decreto no 83.080/1979, que pressupõem contato permanente com materiais infectocontagiantes ou produtos de animais infectados.

A jurisprudência desta Corte afasta o reconhecimento de tempo especial quando a indicação de agentes biológicos no PPP não demonstra exposição habitual e permanente, especialmente em atividades de limpeza que não envolvem contato direto com pacientes ou resíduos contaminados.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática e negar provimento à apelação da parte autora, restabelecendo a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos exige demonstração de contato habitual e permanente com materiais infectocontagiantes.

A indicação genérica de agentes biológicos em PPP não comprova, por si só, a efetiva nocividade da atividade.

Atividades de limpeza e higienização em ambiente escolar, sem prova de contato permanente com materiais contaminados, não caracterizam tempo de serviço especial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 83.080/1979, Anexo.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STF, RE 630.501/RS; STJ, Temas 422, 546, 694 e 995; STJ, Tema 1.090; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP; TNU, PUIL 0002863-91.2015.4.01.3506; TRF3, AC 5787930-17.2019.4.03.9999; TRF3, AC 0004525-95.2011.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5007296-44.2024.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 12/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e negar provimento à apelação da parte autora, restabelecendo-se a sentença de improcedência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão